Tribunal: TJES
Processo: 0007093-75.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007093-75.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO GONCALVES GOMES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que absolveu o réu da acusação de extorsão praticada no contexto da violência doméstica (art. 158 do CP c/c a Lei nº 11.340/06), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Segundo a denúncia, o apelado, sob grave ameaça com faca e com o objetivo de obter vantagem econômica indevida, teria constrangido sua companheira, a entregar-lhe R$ 20,00 para aquisição de drogas. O fato teria ocorrido após o réu vender objetos da vítima, como tapete, celular e perfumes.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas judicializadas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de extorsão em contexto de violência doméstica.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição se fundou na ausência de provas produzidas em contraditório judicial, uma vez que a vítima se retratou integralmente em juízo, negando ter sido ameaçada e atribuindo o registro do boletim de ocorrência ao seu estado emocional fragilizado à época.

A jurisprudência consolidada do STJ e o art. 155 do CPP vedam a condenação com base exclusiva em elementos produzidos na fase inquisitorial, como declarações colhidas apenas em sede policial.

Não havendo provas judicializadas que corroborem a narrativa da denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria.

V. DISPOSITIVO

Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007093-75.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCIO GONCALVES GOMES
Advogado do(a) APELADO: RAQUEL REZENDE RONCHETTI - ES32364-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO D
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, absolvendo o réu MÁRCIO GONÇALVES GOMES do crime de extorsão praticado no âmbito da violência doméstica (art. 158,
caput
, do CP, c/c a Lei nº 11.340/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial pugna pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que na noite de 10 de março de 2020, na residência situada no Beco Xavante, Bairro Aeroporto, naquela Comarca, o apelado, sob grave ameaça e com o intuito de obter vantagem econômica indevida, teria constrangido sua companheira, Daiana Alves Lemes, a lhe entregar dinheiro para adquirir entorpecentes. O fato teria ocorrido após o acusado vender um tapete, um aparelho celular e perfumes da vítima. No mesmo dia, alterado pelo uso de drogas, o réu teria ameaçado a companheira com uma faca, forçando-a a entregar-lhe R$ 20,00 (vinte reais).

Feitas essas considerações iniciais
, passo, então, a análise da insurgência ministerial.

Quanto ao pleito condenatório
, constato que a absolvição do réu pelo juízo
a quo
se deu com fulcro na ausência de provas suficientes para sustentar a pretensão acusatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A sentença considerou que os elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, notadamente o depoimento da vítima em sede policial (fls. 06/07 do IP), não foram corroborados em juízo, em razão da retratação da ofendida.

Com efeito, em juízo, a vítima
Daiana Alves Lemes
afirmou expressamente que não se recordava do ocorrido e negou ter sido ameaçada com faca pelo réu, relatando que o registro da ocorrência decorreu de seu estado emocional fragilizado à época dos fatos. Afirmou ainda que o acusado não comercializou bens da casa, além de destacar que ele atualmente se submete a tratamento no CAPS.

O réu, por sua vez, também negou as acusações, acrescentando que, embora usuário de drogas, jamais foi agressivo com sua companheira, preferindo manter-se recluso nos momentos de crise, e que a vítima já havia se arrependido da denúncia.

Verifica-se, assim, que a única prova de acusação reside no boletim de ocorrência e nas declarações prestadas pela vítima na fase pré-processual, as quais, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, não podem, por si sós, fundamentar decreto condenatório, por carecerem do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação

(...)
”.

O STJ, em recente julgado, reforça esse entendimento:

“
A condenação do réu não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial. A ausência de provas judicializadas impede a manutenção da condenação.
” (
STJ
, AgRg-HC 949.456/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 27/03/2025) [Grifo nosso]

Portanto, não havendo qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório a corroborar a versão da denúncia, não há como acolher o recurso ministerial. A absolvição do réu, diante da ausência de provas judiciais robustas da materialidade e da autoria, deve ser mantida.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.